Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741402-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ANTONIO JOSÉ DE LIMA MOREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos de embargos à execução no 0726002-48.2024.8.07.0003, não atribuiu efeito suspensivo e entendeu que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, por inobservância ao disposto no artigo 919, §1o, do CPC. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante para apresentar as contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador